Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706761-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO NANTES BOLSONARO RECORRIDO: KIM PATROCA KATAGUIRI DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação - Dano moral – Expressões ofensivas proferidas por parlamentar em discurso na tribuna da Casa legislativa que integra, reproduzidas nas mídias dele – Relação com o cargo ocupado - Legitimidade passiva da União, com eventual direito de regresso contra o suposto ofensor – Extinção do processo sem resolução do mérito. O recorrente, após defender a existência de repercussão da matéria debatida nos autos, alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 37, § 6o, e 53, ambos da Constituição Federal, sustentando a impossibilidade de aplicação da imunidade parlamentar às postagens em perfis de redes sociais, quando inexistente qualquer relação com a atividade política/parlamentar. Argumenta que a controvérsia (responsabilidade objetiva do Estado) tratada é idêntica à questão a ser analisada no Tema no 950 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual defende o sobrestamento do feito, até o enfrentamento definitivo da matéria pelo STF. II - O recurso extraordinário não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do inconformismo. Consoante se extrai do despacho de ID. 56678631, o documento juntado no ID no 56137094 – pág. 1 – não indica o número do processo de referência, inviabilizando a aferição do pagamento das custas relativas ao feito. Demais disso, foi indeferido o pedido de restituição do prazo para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, uma vez que ausente amparo legal, bem como por não haver qualquer erro na determinação constante da certidão de ID no 56191077, tampouco na certidão de autuação ID. 56191072 (número dos autos não descrito na guia). Conforme entendimento do STF, “a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes” (ARE 1393769-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber) [...] O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que a ausência de recolhimento de custas em dobro, quando determinado pelo Tribunal de origem, implica em deserção” (ARE 1439325 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9/1/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016